Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
“HABEAS CORPUS”. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ALTERADO O CONTURBADO QUADRO FÁTICO E PROCESSUAL JÁ ANALISADO EM ANTERIOR “HABEAS CORPUS”. NÃO CONSTATADA A JUSTA CAUSA AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Os patronos do paciente impetraram o presente “habeas corpus” contra ato do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF (autoridade ora apontada como coatora), ao repisar as alegações outrora apreciadas por este Juízo nos autos do HC 0717066-48.2021.8.07.0000 (então impetrado pelo ora paciente), agora sob o fundamento de alteração do quadro fático (inquérito policial teria concluído pela existência de indícios de materialidade e de autoria de terceiro não participante da demanda), o que não respaldaria a manutenção das medidas protetivas deferidas, tampouco o prosseguimento da ação penal.
II. Sustentam a ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal em desfavor do paciente, uma vez que inexistiria conduta a ser apurada. Além disso, afirmam: (a) o desvio de finalidade e de motivação das medidas cautelares deferidas; (b) a inconstitucionalidade da sobreposição do princípio do superior interesse da criança ao da inocência, ao ir e vir e ao art. 5o; (c) inviabilidade de manutenção indefinida das medidas cautelares, a par do “excesso de prazo”.
III. Pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo (indeferido), suspendendo as medidas cautelares impostas por falta de fundamentos e constrangimento ilegal por prova de inocência nos autos, além do excesso de prazo configurado. No mérito, postulam a concessão da ordem, para fins de revogação das medidas cautelares e o trancamento da ação penal.
IV. No caso concreto, é se denegar a ordem, uma vez não evidenciado o constrangimento ilegal decorrente da decisão que manteve as medidas protetivas anteriormente deferidas, tampouco do prosseguimento do processo originário.
V. Com efeito, o alegado reconhecimento (no inquérito policial) da materialidade e de indícios de autoria de terceiro (art. 139 do Código Penal) em relação a um dos fatos ocorridos entre as partes não abala os fundamentos anteriormente expostos (HC 0717066-48.2021) para a manutenção das medidas cautelares (notadamente a não configuração do alegadoconstrangimento ao direito de ir e vir ao local de trabalho, moradia e residência do paciente, mantido o à distanciamento), as quais se revelam razoáveis e proporcionais ao contexto de animosidade entre os envolvidos, além de possuírem eficácia temporal limitada,
VI. Isso porque, a par de não colacionada (e analisada pelo Juízo de origem) a resposta ao expediente enviado à Delegacia de Polícia, não resultou evidenciada, minimamente, que a situação de animosidade possa ter-se abrandado.
VII. No ponto, transcrevo excerto do parecer da douta Promotoria de Justiça nos autos do TC 0702349-89, acerca do conturbado quadro fático e processual, a respaldar a manutenção das medidas: [...] No tocante ao pedido de associação de procedimentos, há seis termos circunstanciados e dois pedidos de medida protetiva em trâmite nesse Juízo, envolvendo as partes M. C. S. DE L. e K. C. P. T., a saber: (a) TC no 0710344-74.2021.8.07.0007, instaurado a partir da ocorrência policial no 804/2021 – 12a DP, para apurar os crimes de injúria e ameaça (arts. 140 e 147, CP), constando como autoras K. e M. C. O. DE M., e como vítima M., por fatos supostamente ocorridos entre 04/01/2021 e 27/01/2021; (b) TC no 0710295-33.2021.8.07.0007, instaurado a partir da ocorrência policial no Taguatinga, 31 de agosto de 2021. J. F. G.para apurar o crime de ameaça (art. 147, CP), constando como autoras K. e M. C., e como vítima M., por fatos supostamente ocorridos entre 01/02/2021 e 12/02/2021. (c) TC no 0710631-37.2021.8.07.0007, instaurado a partir da ocorrência policial no 36.949/2021 - DP eletrônica, para apurar o crime de ameaça (art. 147, CP), constando como autor M., e como vítima K., por fato supostamente ocorrido em 30/03/2021; e (d) TC no 0710635-74.2021.8.07.0007, instaurado a partir da ocorrência policial no 38.799/2021 – DP eletrônica, para apurar o crime de calúnia (art. 138, CP), constando como autor C. F. B., e como vítima M., por fatos supostamente ocorridos entre 30/03/2021 e 05/04/2021. Ressalte-se que este termo circunstanciado está relacionado aos fatos apurados no TC no 0710631-37.2021.8.07.0007. e) no 0702349- 89.2021.8.07.0013, consistente em pedido de medidas cautelares formulado por L. A. M. S., menor impúbere, representado por sua genitora, K. C.P.T. em desfavor de M. C. S . L. A medida cautelar se lastreia nos fatos relatados na ocorrência policial no 36.949/2021 – DP eletrônica (que originou o TC no 0710631-37.2021.8.07.0007, como visto acima); (e) TC no 0712108-95.2021.8.07.0007, instaurado a partir da ocorrência policial no 51.803/2021-1- DP eletrônica, para apurar o crime de perseguição (art. 147-A, CP), constando como autor R. M. S. C, e como vítima K., por fatos supostamente ocorridos em 25/04/2021; e (f) TC no 0714011-68.2021.8.07.0007, instaurado a partir da ocorrência policial no 1.901/2021 - 0 - DEAM I, para apurar o crime de perseguição (art. 147-A, CP), constando como autor R. M. S. C., e como vítima K., por fatos supostamente ocorridos entre 03/08/2021 e 05/08/2021. Percebe-se, portanto, que os procedimentos devem ser analisados de forma conjunta, razão pela qual requer a associação de todos [...].
VIII. No mais, em relação ao pretendido trancamento da ação penal, a falta de justa causa só estaria configurada se não se extraísse qualquer ilícitopenaldos fatos, o que não é o caso. E otrancamentoda investigação ou daaçãosó se dá em último caso e de modo excepcional, para não serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (Precedentes TJDFT: 1a TR, acórdão n.803069; 2a TR, acórdão n.921926; 3a TR, acórdão n.888609), o que também não é o caso concreto.
IX. Por fim, a douta Promotoria de Justiça em grau revisional bem destacou (nosso realce): [...] A necessidade de maiores esclarecimentos perdura, não sendo o depoimento de C. suficiente para afastar a cautelar imposta, mormente porque a decisão restritiva não está embasada apenas nas declarações por ele prestadas, mas também no fato de que a genitora do infante, senhora K., noticiou a autoridade policial que o paciente costumava ficar na intermediação da loja e que estaria monitorando todos os seus passos. Quanto ao trancamento do Termo Circunstanciado, tem-se que em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, somente cabível quando estiver comprovado, de plano, que o fato descrito não constitui crime, que a punibilidade se encontra extinta, ou que não há indícios de autoria ou de materialidade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (...) Tem-se ainda que, conforme exposto pelo relator, a resposta ao expediente enviado à Delegacia de Polícia não demonstrou que a situação de animosidade entre as partes possa ter se abrandado, tanto é assim que paciente chegou a informar não ter interesse na realização de sessão restaurativa, ainda que por videoconferência, conforme informado nas informações prestadas pelo juízo a quo. Deve-se ponderar, ainda, que o juízo de origem nem sequer chegou a receber a queixa-crime [...].
X. Inexiste, pois, patente violência ou coação ilegal decorrente da manutenção das medidas cautelares em foco (proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de trezentos metros de distância e a proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio decomunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros), tampouco exsurge patente a justa causa ao trancamento da ação penal.
XI. Denegada a ordem.